Tribunal: STF
Processo: RE 408830
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-15
Data de publicação: 2004-04-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. I.B.C. CAFÉ:
EXPORTAÇÃO: COTA DE CONTRIBUIÇÃO. D.L. 2.295, DE 21.11.86, ARTIGOS
3º E 4º. C.F./1967, ART. 21, § 2º, I; C.F., 1988, ART. 149.
I. -
Não recepção, pela C.F./88, da cota de contribuição nas exportações
de café: D.L. 2.295/86, arts. 3º e 4º. Precedentes do S.T.F.
II. -
Inconstitucionalidade da cota de contribuição do I.B.C. - D.L.
2.295/86, arts. 2º e 4º - frente à C.F./67, art. 21, I, ex vi do
disposto no inciso I do § 2º do mesmo art. 21.
III. - R.E.
conhecido e improvido.